Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GELMARY FEIJO DE MAGALHAES - CPF: 212.438.241-15 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito bancário. agravo de instrumento. ação de cobrança de cotas do pasep. preliminares rejeitadas. ilegitimidade passiva. incompetência da justiça estadual. prescrição. tese 1150 do stj. competência da justiça comum. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de prescrição, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva em ação de cobrança de cotas do PASEP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:(i) se o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) se a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (iii) se houve prescrição da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para demandas relacionadas à falha na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, afastando a tese de ilegitimidade.

4. No tocante à competência, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas cíveis relacionadas ao PASEP, pois o Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal.

5. Quanto à prescrição, o prazo aplicável é o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, contando-se a partir da data em que o titular teve ciência do dano na conta PASEP. No caso concreto, o Banco do Brasil não comprovou que a parte autora tomou conhecimento da lesão em momento que inviabilizasse a pretensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas cíveis relativas ao PASEP.

3. O prazo prescricional para pleitear diferenças em contas PASEP é de dez anos, contados da ciência do dano pelo titular da conta.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1001090-32.2023.8.11.0036), ajuizada contra o agravante por GELMARY FEIJO DE MAGALHAES, ao sanear o feito, entre outras deliberações, indeferiu as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva arguidas pelo agravante
(cf. Id. nº 177316743 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que é mero operador do PASEP, atuando apenas sob determinações do Conselho Diretor, vinculado à União Federal, que administra e define os índices de correção do fundo, com base na Súmula nº 77 do STJ, argumenta sua ilegitimidade passiva para a presente ação, indicando que a União é a parte legítima.

Sustenta a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Defende, em outra frente que,
o prazo prescricional é quinquenal “
assim resta prescrita qualquer pretensão contra a ausência de depósitos das cotas, saques, etc., em período anterior a 5 anos do ajuizamento da ação
”.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento para reformar a r. decisão agravada “
para que seja declarada a ilegitimidade de parte do banco e reconhecida a prescrição quinquenal

(cf. Id. nº 263435275).

A decisão vinculada ao Id. nº 264119276 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões de Id. nº 269642257, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco /agravante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, segundo argumenta, o PIS/PASEP é de responsabilidade exclusiva da União, o que atrai, automaticamente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal (ilegitimidade passiva), o eg. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto através do Tema 1.150, e ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a tese jurídica no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conclui-se, portanto, que o debate acerca da ilegitimidade passiva invocada incialmente pelo Banco do Brasil não encontra qualquer respaldo.

No que diz respeito à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda suscitada sob o argumento de interesse da União, igualmente não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, também resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. “ (TJMT - AgInt 1015121-39.2021.8.11.0000, Des. Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, da mesma sorte, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (TJMT- RAC 1006946-84.2020.8.11.0002, Des. Rel. MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021). É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.

(TJMT – RAI 1010611-75.2024.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

No que se refere à prescrição, entendo que esta não restou configurada no caso em exame. Isso porque, conforme estabelece o item III do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em hipóteses de desfalque em conta bancária, é o momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano suportado.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento probatório apresentado pela instituição financeira que comprove que a parte consumidora teve ciência do desfalque em data anterior à propositura da demanda, de modo a ensejar o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo STJ e em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, competia à instituição financeira o ônus de demonstrar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, encargo que não foi devidamente cumprido.

Assim, ausente prova inequívoca de que o consumidor teve ciência do dano em momento anterior ao ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025